Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que condenou os ora apelantes, como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 2.1. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância e a associação para esta finalidade pelos ora réus. 2.2. O relato das testemunhas ouvidas em juízo são claros e contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição.
4. Descabida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, quando a prova dos autos confirma a tese acusatória quanto à prática do tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal.
5. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, em 1/8 (um oitavo) entre os intervalos das penas mínima e máxima (art. 33, da Lei 11.343/2006) para a circunstância valorada, não merece qualquer reparo. 4.1. Mantidos, em parte, os fundamentos invocados pelo Juízo para exasperação da pena base.
6. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado.
7. A conduta social dos agentes, para efeito do art. 59 do Código Penal, deve ser avaliada observando a convivência satisfatória do indivíduo em seu meio familiar, comunitário e laboral, de tal modo a ser mantida a análise desfavorável da conduta social baseada em elementos concretos extraídos dos autos, considerando a utilização da atividade comercial aparentemente lícita (depósito de bebidas) para a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
8. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
9. Conhecido e parcialmente provido o recurso de RENNE SOUSA BRITO para retificar a dosimetria penal. Recurso de FELIPE SOARES VALERIO conhecido parcialmente e improvido.